Tribunal: TJDFT
Processo: 0708481-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0708481-02.2024.8.07.0000 PACIENTE: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA IMPETRANTE: MATHEUS HENRIQUE DE CASTRO OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 57485652. Defiro o pedido de sustentação oral. 2. Aguarde-se a sessão de julgamento presencial designada para o próximo dia 4.abril.2024. Int. Brasília, 3.abril.2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator